Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-35.2020.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-35.2020.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VEREDA

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO SOARES CARRILHO, RENATO LACERDA SOUZA

APELADO: SONIA DOS ANJOS LACERDA

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Vereda contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Sônia dos Anjos Lacerda. A autora pleiteia indenização pelo falecimento de seu companheiro Francio Francisco da Costa, servidor público municipal que exercia a função de mecânico, ocorrido em 24/04/2019 em decorrência de acidente de trabalho. A sentença condenou o município ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos morais e pensão mensal de R$ 164,66 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acidente de trabalho que vitimou o servidor público decorreu de culpa exclusiva da vítima, que teria improvisado disco inadequado para serra elétrica, ou se há responsabilidade civil do Município de Vereda por omissão no fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do ente público por acidente de trabalho é subjetiva, exigindo-se a presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa) na conduta administrativa, conforme o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal.

4.
O conjunto probatório demonstra omissão culposa do Município em promover adequadas condições de segurança no ambiente laboral. As testemunhas ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório foram uníssonas em afirmar que no galpão onde o falecido trabalhava nunca avistaram ou ouviram falar de equipamentos de proteção individual.

5.
É dever do empregador, ainda que ente público, fornecer equipamentos de proteção individual adequados e fiscalizar seu uso, conforme as normas de segurança do trabalho. O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter cumprido seu dever de fornecer equipamento de proteção individual adequado ao servidor, notadamente quanto à região abdominal.

6.
A culpa exclusiva da vítima somente exclui a responsabilidade civil quando devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso. O simples fato de o servidor ter utilizado disco inadequado não afasta a responsabilidade do empregador se não foram observadas as normas de segurança do trabalho, caracterizando culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade civil do ente público por acidente de trabalho é subjetiva, exigindo-se a comprovação do elemento culpa na conduta administrativa.

2.
Compete ao empregador público o ônus de provar que adotou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física do servidor, fornecendo equipamentos de proteção individual adequados e fiscalizando seu uso.

3.
A omissão do ente público em fornecer equipamentos de proteção individual adequados caracteriza culpa concorrente, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima quando não comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXVIII; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, § 2º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.778.479/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 951.194/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/12/2013; STJ, Súmula nº 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000125-35.2020.8.05.0123
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE VEREDA
e como apelada
SONIA DOS ANJOS LACERDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.